Tribunal: TJMT
Processo: 1035160-15.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035160-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Etapa Alimentar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELEACIR PEREIRA FRANCO SILVA - CPF: 596.332.802-06 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1035160-15.2025.8.11.0001.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE:
ELEACIR PEREIRA FRANCO SILVA.

RECORRIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
8 A 11/9/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 756/2023 E DECRETO ESTADUAL No 984/2024. AFASTAMENTO POR LICENÇA MÉDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de pagamento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), instituída pela Lei Complementar Estadual n.o 756/2023 e regulamentada pelo Decreto Estadual n.o 984/2024.

A recorrente sustenta que os afastamentos por licença médica não poderiam reduzir a pontuação da gratificação, requerendo a inversão do ônus da prova e a interpretação da norma regulamentar conforme a Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os afastamentos por licença médica devem ser considerados para fins de exclusão da gratificação prevista no Decreto Estadual n.o 984/2024; (ii) estabelecer se a autora comprovou o cumprimento dos critérios legais e regulamentares necessários ao recebimento da GR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) tem natureza
propter laborem
e depende do cumprimento de critérios legais e regulamentares que exigem a comprovação do desempenho individual e coletivo.

O Decreto Estadual no 984/2024, em seu art. 12, exclui do recebimento da GR os servidores com afastamentos superiores a 40 dias, admitindo exceção apenas para férias, licença-prêmio e convocações obrigatórias por lei, não incluindo a licença médica.

Compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se aplicando a inversão do ônus da prova em razão da disponibilidade dos documentos.

A recorrente não juntou aos autos documentos que comprovem o cumprimento das metas individuais e coletivas previstas no art. 5o do Decreto no 984/2024, limitando-se a fichas financeiras insuficientes para demonstrar o atendimento das exigências legais.

Os princípios da simplicidade e informalidade dos Juizados Especiais não afastam a necessidade de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual no 756/2023 e regulamentada pelo Decreto Estadual no 984/2024, exige comprovação do cumprimento de critérios objetivos de desempenho individual e coletivo pelo servidor interessado.

2. Afastamento por licença médica superior a 40 dias não se enquadra nas exceções previstas no art. 12, parágrafo único, do Decreto Estadual n.o 984/2024 e impede o pagamento da gratificação.

3. O ônus da prova quanto ao preenchimento dos requisitos legais incumbe ao servidor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37,
caput
; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei Complementar Estadual no 756/2023; Decreto Estadual no 984/2024, arts. 5o e 12.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1000675-44.2025.8.11.0015, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 28/8/2025, Primeira Turma Recursal, DJE 28/8/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 305450853), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

A recorrente alega, em síntese, que: a) comprovou por meio de documentos que todos os afastamentos ocorreram por motivos legais, os quais não poderiam ser computados para fins de prejuízo na pontuação da gratificação; b) o ônus da prova deveria ser invertido, pois os documentos essenciais à comprovação do direito encontram-se sob a posse exclusiva do Estado; c) o princípio da simplicidade dos Juizados Especiais não pode ser usado para exigir prova impossível; e d) o decreto regulamentador deve ser interpretado à luz da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), não sendo legítima a exclusão de períodos de afastamento justificado para fins de cálculo da GR.

Em contrarrazões (ID 305450859), o reclamado defende a manutenção da sentença, argumentando que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos legais necessários ao recebimento da gratificação, não tendo colacionado documentos probatórios com resultados favoráveis de suas avaliações de desempenho e os extratos de acordo de produtividade.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A controvérsia cinge-se à verificação do direito da recorrente ao recebimento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), instituída pela Lei Complementar no 756/2023 e regulamentada pelo Decreto Estadual no 984/2024.

Inicialmente, cumpre destacar que a referida gratificação possui natureza
propter laborem
, ou seja,
é concedida em razão do efetivo exercício da função e do cumprimento de metas e critérios específicos estabelecidos na legislação
.

O Decreto no 984/2024, que regulamenta a gratificação, estabelece em seu art. 5o critérios objetivos para sua concessão, incluindo metas individuais e coletivas:

"Art. 5o. A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado será baseada nos seguintes critérios:

I - critérios e metas individuais descritos nos anexos deste Decreto, que correspondem a:

a) formação em serviço, específica para professor;

b) formação específica para gestores, técnicos administrativos educacionais, apoios administrativos educacionais e demais servidores;

c) contribuição para redução do absenteísmo - CRA.

II - critérios e metas coletivos descritos nos anexos deste Decreto, que referem-se:

a) ao cumprimento da meta escolar (IPEA);

b) à meta de redução da evasão escolar."

Ademais, o art. 12 do mesmo decreto é expresso ao dispor que "
os servidores, independente do regime jurídico,
com afastamento superior a 40 dias consecutivos ou alternados
, correspondente ao período de apuração que trata a GR,
não
farão jus ao recebimento da GR
", estabelecendo em seu parágrafo único que "
as férias, licenças prêmios e outras convocações obrigatórias por lei, não integram o cômputo de afastamentos a que refere o caput deste artigo
".

No caso em análise, a recorrente não logrou êxito em comprovar o preenchimento dos requisitos legais necessários ao recebimento integral da gratificação.

Conforme bem pontuado na sentença recorrida, os únicos documentos acostados à inicial foram fichas financeiras, que não se mostram suficientes à comprovação do cumprimento de todos os requisitos legais para a concessão da gratificação, tampouco o cumprimento das metas individuais e coletivas previstas no Decreto no 984/2024.

A recorrente permaneceu em licença médica por período significativo durante o ano de 2024, o que, nos termos do art. 12 do Decreto no 984/2024, impacta diretamente no cálculo da gratificação.

Importante destacar que
a licença médica
não
está expressamente incluída entre as exceções previstas no parágrafo único do referido artigo
, que menciona apenas "
férias, licenças prêmios e outras convocações obrigatórias por lei
".

Quanto à alegação de inversão do ônus da prova, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. No caso, cabia à recorrente demonstrar que cumpriu os requisitos para o recebimento integral da gratificação, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

EMENTA – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 756/2023. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS E REGULAMENTARES. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso Inominado interposto por ente público estadual contra sentença que julgou procedente pedido de professora da rede pública estadual para o recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual n.o 756/2023 e regulamentada pelo Decreto Estadual n.o 984/2024. A sentença reconheceu o direito da autora à verba no valor de R$ 8.732,06 (oito mil e setecentos e trinta e dois reais e seis centavos). O ente público sustenta que a autora não comprovou o cumprimento dos critérios legais e regulamentares necessários à concessão da gratificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a autora comprovou o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares exigidos para o recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual n.o 756/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual n.o 756/2023 e regulamentada pelo Decreto Estadual n.o 984/2024, exige o cumprimento de critérios objetivos e metas individuais e coletivas, cujo atingimento deve ser demonstrado pelo servidor interessado. 4. Compete à parte autora o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos legais, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 5. A autora não juntou aos autos documentos que evidenciem o atendimento aos critérios de desempenho estabelecidos pela regulamentação vigente, tais como comprovação de formação em serviço, cumprimento de metas escolares (IPEA), redução do absenteísmo ou da evasão escolar. 6. A ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares inviabiliza o acolhimento do pedido de pagamento da gratificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A concessão da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual n.o 756/2023, está condicionada ao cumprimento de critérios legais e regulamentares que devem ser comprovados pelo servidor interessado. 2. A ausência de comprovação dos requisitos impede o deferimento da verba pleiteada, sendo ônus da parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, caput; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei Complementar Estadual n.o 756/2023, artigo 60-A; Decreto Estadual n.o 984/2024, artigos 5o a 7o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.o 1010061-77.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 30.09.2024, Terceira Turma Recursal, DJE 03.10.2024.

(N.U 1000675-44.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025) (grifei).

Por fim, quanto à alegação de que os princípios da simplicidade e informalidade dos Juizados Especiais deveriam flexibilizar a exigência probatória, cumpre destacar que tais princípios não eximem a parte autora do dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando se trata de verba condicionada ao cumprimento de requisitos específicos.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025